Tribunal: STF
Processo: RE 282947
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
1. A declaração de inconstitucionalidade da norma estadual que
ampara a pretensão dos agravantes, pelo Tribunal de Justiça local em
 sede de Representação transitada em julgado, possui eficácia erga
omnes, o que torna inviável a admissão do presente extraordinário.
Precedente AI 255.353 - AgR/RJ.
2. Agravo regimental improvido.